Tribunal: TCU
Processo: 015.945/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Justiça, tendo como responsável o Sr. Ettore Labanca (falecido), ex-prefeito do Município de São Lourenço da Mata/PE, em razão de irregularidades na prestação de contas do Convênio firmado com o referido Ministério, objetivando implantar a política municipal de prevenção à violência por meio da elaboração do Plano Municipal de Prevenção à Violência de forma participativa e a promoção de ações sociais para a juventude com a implantação do Projeto Artilheiros da Cidadania.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Justiça, tendo como responsável o Sr. Ettore Labanca (falecido) , ex-prefeito do Município de São Lourenço da Mata/PE, em razão de irregularidades na prestação de contas do Convênio firmado com o referido Ministério, objetivando "implantar a política municipal de prevenção à violência por meio da elaboração do Plano Municipal de Prevenção à Violência de forma participativa e a promoção de ações sociais para a juventude com a implantação do Projeto Artilheiros da Cidadania". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar a presente TCE, sem julgamento do mérito, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta Deliberação ao espólio do Sr. Ettore Labanca e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.